Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-11.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701781-11.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S1 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA APELADO: I. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL VIEIRA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância à determinação do art. 178, II, do CPC[1], tendo em vista a existência de interesse de incapaz no feito, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar em parecer. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz;